Tribunal: CARF
Processo: 10830.909210/2012-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.909210/2012-98
ACÓRDÃO
1101-002.032 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ORGANON FARMACEUTICA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
PRECLUSÃO.
Não se pode apreciar argumentos que no processo administrativo o
contribuinte se absteve de defender na impugnação/manifestação de
inconformidade para a primeira instância, pois se opera o fenômeno da
preclusão, sob pena de supressão de instâncias.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NECESSIDADE DE LIQUIDEZ E
CERTEZA DO CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Nos termos do art. 170 do CTN, serão passíveis de compensação os
créditos líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. Não
havendo comprovação do crédito pleiteado em pedido de compensação, o
não provimento do pedido é medida que se impõe.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 26 de janeiro de 2026.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.032 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.909210/2012-98
2

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes, Jeferson Teodorovicz, Roney Sandro Freire Correa,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 91-99) interposto contra acórdão da 5a Turma
da DRJ/RJO (e-fls. 66-72) que julgou parcialmente procedente manifestação de inconformidade (e-
fls. 3-4) apresentada em face de despacho decisório (e-fls. 21-25) que reconheceu parcialmente
direito creditório relativo a Saldo Negativo de CSLL, ano-calendário 2004.
De acordo com referido despacho, o Saldo Negativo seria composto por Retenções
na Fonte, Pagamentos, Estimativas Compensadas com Saldo Negativo de Período Anterior e
Demais Estimativas Compensadas. As parcelas relativas às Demais Estimativas Compensadas e
Retenções na Fonte não foram integralmente reconhecidas, ensejando o deferimento parcial.
Em sua manifestação de inconformidade, defendeu a Recorrente a higidez do
direito creditório, com base em manifestação que teria sido anteriormente apresentada nos autos.
A DRJ proferiu acórdão em que reconheceu parcela adicional do direito creditório,
nos seguintes termos:
6.2. Portanto, na manifestação de inconformidade a interessada se refere à
resposta à intimação prévia à emissão do Despacho Decisório, ambas, intimação e
resposta, relacionadas às retenções na fonte. Por isso, entendo que a interessada
somente se insurge na manifestação de inconformidade quanto às retenções na
fonte, nada se referindo ao valor não confirmado da estimativa compensada.
Logo, nos termos do inciso III do art. 16 e do art. 17, ambos do Decreto n°
70.235/72, há que se considerar definitivamente decidida administrativamente a
não consideração na composição do crédito do valor de R$247.610,07,
correspondente à estimativa da CSLL de janeiro de 2004, compensada através da
Dcomp no 04631.04506.030205.1.7.57-7380.
(...)
7.2. A metodologia adotada pelo Despacho Decisório proferido pela
DRF/Campinas foi a de somente considerar o código de retenção informado pela
interessada na Dcomp, que foi o código 8767. Se houve retenção sob outro
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.032 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.909210/2012-98
3
código, como há indícios de ter ocorrido no presente caso, o Despacho Decisório
considerou como não confirmada a retenção.
(...)
7.4. Entretanto, entendo que o erro de preenchimento da Dcomp quanto ao
código de retenção não modifica a situação de fato eventualmente ocorrida, que
é a interessada ter suportado retenções na fonte da CSLL no ano calendário de
2004, ainda que sob código de retenção diverso daquele informado em Dcomp.
Todas as retenções relacionadas às fontes pagadoras listadas pela interessada na
Dcomp devem, a meu ver, compor eventual saldo negativo da CSLL do período,
sob qualquer código de retenção que se relacione à CSLL.
7.5. Nesse sentido, em obediência ao princípio da verdade material, que norteia o
processo administrativo fiscal, efetuei novas consultas junto aos sistemas
informatizados da RFB, de modo a verificar se no ano calendário de 2004 haveria
confirmação de outros valores de CSLL retidos na fonte que não foram
confirmados quando da análise promovida pela DRF/Campinas. A análise ora
proposta se baseará na totalidade das fontes pagadoras que efetuaram as
retenções constantes do quadro de fl. 28 entitulado “Parcelas Confirmadas
Parcialmente ou Não Confirmadas”, que reproduzi no item 3.3 do Relatório.
7.6. O resultado destas consultas é apresentado na planilha abaixo, na qual se
confirmam novos valores de retenções cujo somatório monta R$22.599,47, e que
são listados na coluna “Valores adicionais a serem considerados no saldo credor”.
Este valor total de retenções adicionais confirmadas deve compor o saldo
negativo do período. Nenhuma outra retenção além das listadas no quadro foi
confirmada:
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, em que defende a ocorrência
de prescrição intercorrente, pugna pelo reconhecimento das parcelas não confirmadas a título de
retenção na fonte e requer o reconhecimento das estimativas compensadas no cômputo do Saldo
Negativo pleiteado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade.
Como relatado, o Saldo Negativo pleiteado seria composto por Retenções na Fonte,
Pagamentos, Estimativas Compensadas com Saldo Negativo de Período Anterior e Demais
Estimativas Compensadas. As parcelas relativas às Demais Estimativas Compensadas e Retenções
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.032 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.909210/2012-98
4
na Fonte não foram integralmente reconhecidas, ensejando o deferimento parcial no despacho
decisório.
Relativamente à parcela das Demais Estimativas Compensadas, noto que, como
bem observou a DRJ, a matéria não foi objeto da manifestação de inconformidade:
6.1. Apesar de a manifestação de inconformidade da interessada não se insurgir
especificamente quanto a determinada parcela de composição do crédito não
confirmada, alega já ter oferecido resposta à intimação prévia à emissão do
Despacho Descisório, não tendo recebido resposta até o presente momento. Para
entender melhor alegação da interessada, consultei a intimação e resposta por ela
mencionadas na manifestação de inconformidade, e que se encontram,
respectivamente, às fls. 23 e 24/25. Constatei que a intimação lavrada pela
DRF/Campinas solicitava a apresentação de comprovantes anuais de rendimentos
e retenção da CSLL das fontes pagadoras ali indicadas pelo CNPJ básico, tendo a
interessada respondido que não teria recebido os respectivos comprovantes
anuais de rendimento e retenção CSLL por diversos órgãos, autarquias e
fundações da administração pública federal, e que o direito creditório foi exercido
com base em relatórios e registros contábeis, suportados ainda pela nota fiscal de
venda e comprovante de depósito, demonstrados por fonte pagadora, conforme
relatório individualizado por documento que apresentou em quadro
demonstrativo, adiante reproduzido:
6.2. Portanto, na manifestação de inconformidade a interessada se refere à
resposta à intimação prévia à emissão do Despacho Decisório, ambas, intimação e
resposta, relacionadas às retenções na fonte. Por isso, entendo que a interessada
somente se insurge na manifestação de inconformidade quanto às retenções na
fonte, nada se referindo ao valor não confirmado da estimativa compensada.
Logo, nos termos do inciso III do art. 16 e do art. 17, ambos do Decreto n°
70.235/72, há que se considerar definitivamente decidida administrativamente a
não consideração na composição do crédito do valor de R$247.610,07,
correspondente à estimativa da CSLL de janeiro de 2004, compensada através da
Dcomp no 04631.04506.030205.1.7.57-7380.
Como bem observado pela DRJ, na petição intitulada “manifestação de
inconformidade” (e-fls. 3-4) faz-se referência à resposta apresentada a intimação anterior (e-fls.
23-25). Esta, por sua vez, trata tão somente da retenção na fonte, nada dizendo acerca das
estimativas compensadas.
Nos termos do art. 14 do Decreto 70.235/1972, é a impugnação que instaura a fase
litigiosa do processo administrativo, e, nos termos do art. 17, considera-se não impugnada a
matéria não expressamente contestada pelo impugnante.
Portanto, sua alegação junto ao recurso voluntário é de conhecimento inviável, pois
preclusa.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.032 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.909210/2012-98
5
Destarte, não conheço de referida parte do recurso voluntário (tópico “III.3. Do
saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2004 Da estimativa apurada e compensada R$
247.610,07” da peça recursal).
No que tange à alegação de “prescrição intercorrente”, afirma a Recorrente que
teria sido esta configurada “pois a DRJ/RJO demorou mais de 7 anos para proferir sua decisão” e
que “Se não bastasse ultrapassar o prazo estabelecido pela Lei da Administração Tributária
Federal, de 360 dias, o processo administrativo permaneceu parado por mais de 7 anos sem
qualquer espécie de impulso, sendo de rigor a extinção do débito em razão da prescrição
intercorrente”.
Trata-se de matéria objeto de Súmula deste CARF:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, nego provimento ao recurso voluntário nesse ponto.
Por fim, com relação à pretensão de reconhecimento de parcela adicional do direito
creditório relativo às retenções na fonte, observo tão somente que a Recorrente não fez qualquer
prova para subsidiar sua pretensão, para além dos valores já reconhecidos pela DRJ através de
consulta ao sistema DIRF, sendo oportuno ressaltar que a DRJ inclusive superou eventuais
divergências no código de receita.
Nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional, a liquidez e certeza do
crédito é condição para o ressarcimento e compensação:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
E, como reconhece a jurisprudência deste Conselho, a prova da retenção admite
razoável flexibilidade, por exemplo a teor da Súmula CARF n. 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tal entendimento ratifica os princípios da verdade material e do formalismo
moderado, recorrentemente homenageados neste Conselho. No entanto, tal flexibilidade não
esconde o dever de que referida prova seja efetivamente produzida pelo contribuinte e trazida
oportunamente à apreciação da Administração Fazendária.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.032 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.909210/2012-98
6
No caso em tela, nada produzindo a Recorrente, não há como se reconhecer
qualquer direito creditório adicional.
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário para negar-lhe
provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 134
DF CARF MF
Original